Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATOS PROCESSUAIS. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO. MODALIDADE ELETRÔNICA. OBRIGATORIEDADE. EXIGÊNCIA. AUTORA. PESSOA JURÍICA NÃO CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL (TJDFT, PORTARIAS CG No 160/2017 E CG No 140/2018). CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. MODALIDADE ELETRÔNICA, VIA DO SISTEMA PJE. IMPOSIÇÃO LEGISLATIVA (CPC, ARTS. 246, V e §1o; e 1.051). EMENDA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CADASTRAMENTO. PEDIDO DE PRAZO PARA IMPLEMENTO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO EXTINTIVO INSUBSISTENTE. CASSAÇÃO.
1. O novel estatuto processual, atento à necessidade de compatibilização da atividade jurisdicional aos avanços tecnológicos inaugurada pela Lei n. 11.419/2006, superando o tratamento conferido à problemática pelo estatuto processual derrogado, disciplinara de forma minudente e específica a citação e intimação por meio eletrônico, estabelecendo a amplitude, a obrigatoriedade da realização do cadastro e a preferência de utilização da fórmula (CPC, arts. 246 e 1.051), estabelecendo que a citação e a intimação da pessoa jurídica, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, devem ser efetivadas, em se tratando de autos eletrônicos, por meio eletrônico, estabelecendo, inclusive, a necessidade de cadastramento das empresas no sistema eletrônico do tribunal com jurisdição em sua área de atuação, imposição da qual somente estão imunes as pessoas jurídicas ressalvadas.
2. Estabelecendo o novel estatuto processual, e, no âmbito desta Casa de Justiça, a Portaria CG no 160/2017, parcialmente alterada pela Portaria CG no 140/2018, a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas promoverem seu cadastramento no sistema eletrônico do tribunal para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico (CPC, art. 1.051) e, ao mesmo tempo, estabelecendo a preferência pela sua utilização (CPC, art.246, § 1o), a correta exegese do instituto, notadamente quanto ao alcance em relação às entidades cujo cadastramento ressai mandatório, deve levar em consideração a natureza do ente a quem se impõe a cominação instrumental.
3. A inércia da parte em promover seu cadastramento junto aos sistemas eletrônicos que conferem formatação e trânsito ao processo eletrônico, viabilizando as intimações e citações pela via eletrônica, encerra lacuna maculando a petição inicial, legitimando que seja determinado seu saneamento, contudo, em não se tratando de prazo peremptório, não se afigura consoante com o objetivo teleológico do processo e com a primazia do exame do mérito que, defronte pedido de prorrogação do prazo para saneamento da lacuna, advenha provimento terminativo, porquanto o fluxo processual deve ser priorizado, à luz dos princípios e regras que orbitam o processo civil contemporâneo, visando a solução do litígio que faz o objeto da ação.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.